Tribunal: TCU
Processo: 023.637/2018-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:
Embargos de Declaração opostos pela Banco do Nordeste do Brasil S.A. e o Banco do Brasil S.A, contra o Acórdão 3409/2025  TCU Segunda Câmara, proferido por esta Corte de Contas, que julgou irregulares as contas dos embargantes, imputando-lhes débito e multa em razão de irregularidades identificadas no pagamento de remuneração aos agentes financeiros do Fundo de Terras e da Reforma Agrária/Programa Nacional de Crédito Fundiário (FTRA/PNCF).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes Embargos de Declaração opostos pelo Banco do Nordeste do Brasil S.A. e pelo Banco do Brasil S.A., contra o Acórdão 3409/2025-TCU-Segunda Câmara , proferido por esta Corte de Contas, que julgou irregulares as contas dos embargantes, imputando-lhes débito e multa em razão de irregularidades identificadas no pagamento de remuneração aos agentes financeiros do Fundo de Terras e da Reforma Agrária/Programa Nacional de Crédito Fundiário (FTRA/PNCF). ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fulcro nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei n° 8.443/1992; c/c os arts. 277, inciso III, e 287 do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. conhecer dos Embargos de Declaração opostos pelo Banco do Nordeste do Brasil S.A. e pelo Banco do Brasil S.A. para, no mérito, dar-lhes provimento parcial, tão somente para integrar e esclarecer a fundamentação do Acórdão embargado, nos termos do Voto do Relator, sem efeitos modificativos; 9.2. manter inalteradas as conclusões e determinações constantes do Acórdão 3409/2025-TCU-Segunda Câmara ; 9.3. dar conhecimento da presente deliberação aos recorrentes e demais interessados.